Tribunal: TJDFT
Processo: 0004938-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0004938-73.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIA MARIA DE ARAUJO BRAZ APELADO: OSVALDO APARECIDO PAIVA DESPACHO Em atenção a preliminar suscitada em contrarrazões (id. 13831777), intime-se a parte Apelante para, querendo, manifestar-se sobre a questão no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora